Tribunal: STF
Processo: RHC 219308
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilberto Valois da Silva Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Cumpre registrar, ademais, que sequer é cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do impetrante, em manejo deste instrumento com a finalidade de obter a declaração de nulidade de sequestro e alienação de bens em leilão.



    Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.057, ministro Roberto Barroso; HC 208.165, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 189.622 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores. 



    (HC 103.823, ministro Marco Aurélio - grifei). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator